Tribunal: TJMT
Processo: 1043223-32.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043223-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (IMPETRANTE), juiz 2a. vara criminal de Cuiaba -MT (IMPETRADO), TAISSA BERNARDINA DE SOUZA - CPF: 040.552.581-86 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME INICIAL FECHADO. PRETENDIDA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONTRAINDIQUEM A MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de condenada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Fatos relevantes: (
i
) condenação pela prática do crime de tráfico de drogas ocorrido em 13/02/2016; (
ii
) paciente permaneceu em liberdade durante o processo, sendo inicialmente absolvida, mas posteriormente condenada em sede de apelação; (
iii
) início do cumprimento da pena em regime fechado em 10/07/2025; (
iv
) a paciente é mãe de quatro filhos menores de idade, a mais nova com 01 ano e 08 meses de idade; (
v
) os filhos estão sob os cuidados da avó materna; (
vi
) o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar sob o fundamento de que os menores recebem cuidados adequados da avó, conforme laudo psicossocial; e (
vii
) a paciente permaneceu em liberdade por aproximadamente 09 anos após a prática do crime objeto da presente impetração, sem que tenha incorrido em novos delitos.

Requerimento do recurso: concessão da ordem de habeas corpus para determinar a transferência da paciente para o regime de prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de prisão domiciliar à condenada que cumpre pena em regime fechado por crime de tráfico de drogas, sendo mãe de criança menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A condição de mãe enseja a presunção de indispensabilidade na criação dos filhos menores de 12 anos, ainda que estejam sob os cuidados da avó.

2. A maternidade de criança menor de 12 anos, somada à inexistência de violência ou grave ameaça no delito, e do fato de o crime não ter sido praticado no lar ou na presença dos filhos são fatores que autorizam a substituição da segregação pela prisão domiciliar ante a ausência de elementos concretos que contraindiquem a medida.

3. A conversão do regime fechado em prisão domiciliar assegura a efetividade da execução penal e a proteção integral da criança, observando-se a proporcionalidade ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida.

______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, art. 33; Lei 7.210/84, art. 117 e art. 197; CPP, art. 318-A; CF, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP; STJ, RCL 40676/SP; STJ, AREsp 2724914/RS e AgRg no HC 731.648/SC; TJMT, HC 1017232-88.2024.8.11.0000 e HC 1021949-12.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada Mariza Rivarola Rocha em favor de
Taissa
Bernardina de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

A impetrante alega, em síntese, que a paciente foi condenada pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Informa que o fato delituoso ocorreu em
13/02/2016
, tendo a paciente permanecido em liberdade durante o processo, sendo inicialmente absolvida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Contudo, em virtude do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, a sentença foi revertida, condenando-a pela prática do crime de tráfico de drogas, em regime inicial fechado, o que resultou no seu encarceramento em
10/07/2025.

Relata que a paciente que é mãe de quatro filhos menores de idade, sendo a mais nova N. B. B. da S., com apenas 01 ano e 06 meses de idade, que se encontrava em fase de amamentação quando da prisão da paciente.

Afirma que as crianças estão sob os cuidados da avó materna, que enfrenta dificuldades para cuidar dos netos, pois também precisa se dedicar ao seu esposo com graves problemas de saúde, e que o pai da menor não presta qualquer auxílio financeiro ou afetivo desde setembro de 2025.

Argumenta que a paciente preenche todos os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, uma vez que é mãe de criança menor de 12 anos, o delito não envolveu violência ou grave ameaça e não foi cometido contra seus descendentes, bem como acrescenta que não incorreu em novas práticas criminosas no período em que permaneceu em liberdade.

Entretanto, aduz que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao argumento de que os requisitos legais não estariam demonstrados nos autos.

Requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para determinar a imediata transferência da paciente para o regime de prisão domiciliar, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo competente, expedindo-se alvará de soltura.

O pedido de liminar foi
indeferido
, conforme decisão proferida no id. 334554378.

As informações foram prestadas (id. 338422388).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 340428881).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Embora o
habeas corpus
não seja o meio processual adequado para impugnar decisão proferida no curso da execução penal, passível de enfrentamento por agravo, nos termos do art. 197 da LEP, a jurisprudência tem admitido seu conhecimento em hipóteses excepcionais, quando há alegação plausível de ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente, motivo pelo qual passo à análise.

Em regra, o art. 117 da LEP prevê o cabimento de prisão domiciliar aos condenados que cumprem pena privativa de liberdade no regime aberto quando presentes uma das hipóteses taxativamente previstas no referido dispositivo legal.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de aplicar
interpretação extensiva
ao Habeas Corpus coletivo n. 143.641 julgado pelo STF, bem como ao art. 318-A do Código de Processo Penal para também autorizar a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (STJ,
RCL n. 40676/SP
, Terceira Seção,
Dje
01/12/2020).

Conforme as informações prestadas pelo Juízo de origem, a paciente iniciou o cumprimento da pena no regime fechado em
10/07/2025
.

A defesa pleiteou a concessão de prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de 04 (quatro) filhos menores de 18 anos, cujo pleito foi indeferido em 31/07/2025, sobretudo porque não havia nos autos documentação indicativa de que a reeducanda é a única pessoa capaz de promover os cuidados básicos dos menores. Por conseguinte, determinou-se a elaboração de estudo psicossocial quanto à situação dos infantes (id. 338136376).

Em seguida, a equipe psicossocial juntou aos autos laudo relativo à visita realizada na residência dos filhos da paciente, cuja conclusão apontou que os filhos dela se encontram sob os cuidados da avó materna e demais familiares, “
recebendo os cuidados essenciais e afetivos necessários
”, ressaltando-se, no entanto, que os menores N., de 13 anos, e K. T., de 12 anos, não estavam frequentando a escola em que estavam matriculados em razão da mudança de residência da família, que os afastou da unidade de ensino.

O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente à concessão da prisão domiciliar, “
uma vez que o laudo psicossocial não evidenciou que a apenada se mostra indispensável aos cuidados dos menores
”.

Renovada a conclusão dos autos, o Juízo apontado como coator indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar sob o fundamento de que os filhos menores da paciente estão sob os cuidados da avó materna, de quem recebe os cuidados básicos e o sustento. Em relação à menor N. B., à época com 01 (um) ano e 06 (seis) meses, a equipe psicossocial informou que “
a criança possui a presença paterna do genitor Sr.
Jeanderson
, quando o genitor não está viajando a trabalho, o qual exerce o ofício de caminhoneiro da transportadora de alimentos Gama Real
”.

Contudo, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
a

condição de mãe enseja a

presunção de indispensabilidade na criação dos filhos menores de 12 anos
, ainda que no caso dos autos os mesmos estejam sob o cuidado da avó
” (STJ,
AREsp
n. 2724914/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 16/12/2024).

No mesmo sentido:

“
Esta Quinta Turma fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado,
sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido
, desde que obedecidos os seguintes requisitos:
a)
não ter cometido delito com violência ou grave ameaça;
b)
não ter sido o crime praticado contra seus filhos
; c)
ausência de situação excepcional a contraindicar a medida
”
(STJ,
AgRg
no HC n. 731.648/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 23/6/2022).

A paciente comprovou que é mãe de quatro filhos menores: 01 (um) ano e 08 (oito) meses (N. B. B. da S.), 12 anos (K. T. B. de D.), 13 anos (N. B. da S.) e 16 anos (Y. Y. B. C.) (ids. 333673863, 333673865, 333673866 e 333673875).

Ademais, o crime pelo qual a paciente foi condenada não foi praticado mediante violência ou grave ameaça ou, ainda, contra seus filhos, e tampouco fora cometido nas dependências do lar na presença dos menores e, pelo que consta nos autos, a reeducanda responde ao processo executivo unicamente em razão da condenação por tráfico de drogas objeto da presente impetração, ou seja, não há notícias de que tenha voltado a delinquir.

Assim, não se visualizam elementos que contraindiquem a concessão da prisão domiciliar.

Em sentido semelhante, colacionam-se os seguintes julgados proferidos por este Tribunal de Justiça:

“
No caso, a paciente é genitora de cinco filhos, que possuem idades entre 03 (três) meses e 12 (doze) anos, não tendo cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seus filhos ou dependentes.

Nos termos do julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143/641/SP pelo Supremo Tribunal Federal, da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, que trata da possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar a mulheres gestantes e mães de crianças, subsidiado no artigo 227 da Constituição Federal, a substituição da prisão preventiva por domiciliar é cabível no caso dos autos.

[...] O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. IV -
A agravada demonstrou possuir três filhos menores, nesse aspecto, há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora
,
tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
.

(...)

VI -
Na presente questão trazida à baila, as instâncias inferiores, não demonstraram circunstâncias excepcionais que justifiquem a negativa do benefício
.

(TJMT, Habeas Corpus n. 1017232-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 20/11/2024).

“(...) 6.
A paciente é mãe de criança de 4 (quatro) anos, hipótese que autoriza a substituição da prisão por domiciliar, inclusive em execução definitiva, segundo orientação firmada no HC coletivo nº 143.641/SP do STF.

7. A conversão do regime fechado em prisão domiciliar assegura a efetividade da execução e a proteção integral da criança, observando-se a proporcionalidade ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

(...) 3.
A maternidade de criança menor de 12 anos, somada à inexistência de violência ou grave ameaça no novo delito, autoriza substituir o regime fechado por prisão domiciliar.

(TJMT, N.U 1021949-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 23/09/2025).

Desse modo, a qualidade de ser mãe de uma criança com pouco mais de 01 (um) ano, que depende de seus cuidados, atrai a prisão domiciliar.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
concedo a ordem
para deferir a
prisão domiciliar
na forma postulada, até o preenchimento dos requisitos para progressão, relegando ao
Juízo da Execução Penal
a expedição do competente
mandado de prisão domiciliar
, sem prejuízo da adoção das medidas restritivas cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026